Tribunal: TJSP
Processo: 2214112-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Antecipação de tutela deferida para inclusão da Agravada, com dois sócios, no plano administrado pela agravante. Urgência verificada. Empresa formada com apenas duas vidas não indica, necessariamente, que a contratação mascare verdadeiro contrato 'falso coletivo'. A não comercialização de plano individual não obsta o cumprimento da obrigação. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Antecipação de tutela deferida para inclusão da Agravada, com dois sócios, no plano administrado pela agravante. Urgência verificada. Empresa formada com apenas duas vidas não indica, necessariamente, que a contratação mascare verdadeiro contrato 'falso coletivo'. A não comercialização de plano individual não obsta o cumprimento da obrigação. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.